Tribunal: TJPA
Processo: 0807605-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807605-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO

AGRAVADO: LEIDE CARRERA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807605-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADA: LEIDE CARRERA DA COSTA

ADVOGADO: RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTA

INTERESSADOS: ELYSANGELA CRISTIANE MONTEIRO CARRERA E FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. ORDEM DISPOSTA NO ART. 617 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA QUE O JUÍZO REALIZE A NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. A RECLAMAÇÃO CONTRA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE SEGUE APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, CONFORME DISPÕE O ART.
627 do CPC/15. INCABÍVEL QUE DE IMEDIATO, SEM A OBSERVÂNCIA DO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO E PREVISTO NA NORMA PROCESSUAL SE RECONHEÇA QUE A INVENTARIANTE NÃO MANTINHA RELAÇÃO DE MATRIMÔNIO COM O
DE CUJUS
, COMO PRETENDE A RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807605-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADA: LEIDE CARRERA DA COSTA

ADVOGADO: RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTA

INTERESSADOS: ELYSANGELA CRISTIANE MONTEIRO CARRERA E FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Inventário.

A decisão guerreada foi a que rejeitou o pedido de reconsideração e reiterou a nomeação de
LEIDE CARRERA DA COSTA
como inventariante, parte processual ora agravada.
Por esse motivo, voltando-se contra o
decisum
,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que a decisão objeto do presente recurso é injusta, visto que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar nos autos, tratando-se de uma decisão surpresa.

De outra forma, sustenta que a recorrida não possui legitimidade para receber o direito à herança. Nesse sentido, argumenta que os documentos que instruíram o processo e formaram a convicção do juízo singular foram emitidos após a morte do
de cujus.
Para além, afirma que a certidão do casamento entre a agravada e o falecido emitida nos Estados Unidos da América é documento inidôneo.

Pela argumentação, requisitou a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual fora indeferido por este juízo relator, vide decisão de ID. 4023788.

Ato contínuo, foram apresentadas contrarrazões (ID. 4171767)

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807605-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADA: LEIDE CARRERA DA COSTA

ADVOGADO: RAFAEL FERNANDES CARRERA COSTA

INTERESSADOS: ELYSANGELA CRISTIANE MONTEIRO CARRERA E FRANCISCO OLIVEIRA DE LIMA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELLEM CRISTIANE DE LIMA MONTEIRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Inventário.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se contra decisão que
rejeitou o pedido de reconsideração e reiterou a nomeação de Leide Carrera da Costa como inventariante, parte processual ora agravada. Deste contexto, observa-se que a tese central da agravante, irmã do
de cujus
, é de que a decisão guerreada é processualmente errônea, visto que nomeou inventariante sem intimar as demais partes interessadas para oferecerem resposta. De outra forma, aduz que os documentos que atestam o matrimônio entre a agravada e o falecido são
inidôneos.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da agravante não merece prosperar. Nesse sentido, observa-se que o art. 617 do CPC/2015 é expresso quando determina que o juízo nomeará o inventariante seguindo uma determinada ordem, vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Dessa maneira, examina-se que o códice processual elenca as pessoas capazes de desenvolver a função de inventariante em ordem de preferência. Por esse motivo, considera-se que independente da formação do contraditório a nomeação de inventariante se mostra pertinente, vista que resta demonstrado, prima facie, ser cônjuge/companheira do falecido.

Para além, cumpre elucidar, que o pedido de afastamento de inventariante deve seguir momento processual adequado e previsto pela legislação, não podendo ser realizado em um mero juízo de retratação, dado que o procedimento adequado para a reclamar contra a nomeação da inventariante e de contestar a sua qualidade de herdeira se encontra previsto no art. 627 do CPC/2015, que prevê:

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I - arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação de inventariante

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

Sendo assim, incabível que na presente oportunidade, já se considere que a agravada não mantinha relação de matrimônio com o
de cujus
, como pretende a recorrente, uma vez que deve-se primar pela ordem processual e pelo Devido Processo Legal.

Então, se a agravante pretende discutir sobre a relação havida entre a inventariante o e
de cujus
e a qualidade de herdeira a Sra. Leide Carrera da Costa, em razão de ser cônjuge ou companheira do falecido, deve aguardar o momento processual adequado e previsto em lei para tanto, conforme dispõe a norma acima mencionada, disposta no art. 627 do CPC/15; ou ainda se pretender operar a remoção de inventariante deve observar o preceito disposto no art. 622 do CPC/2015.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a decisão de piso guerreada, pelos motivos acima mencionados.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021